Tribunal: TJES
Processo: 5000786-12.2024.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000786-12.2024.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZAC DENILSON MIRANDA DE VALOIS AFONSO

APELADO: GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO CONTRAINDICADO POR CONDUTA SOCIAL INCOMPATÍVEL. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato eliminado de concurso público da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, inconformado com sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer. O autor buscava sua reintegração ao certame, alegando afronta aos princípios constitucionais, especialmente à presunção de inocência, em razão de sua exclusão na fase de investigação social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a transação penal firmada pelo candidato pode ser utilizada como fundamento para sua eliminação do concurso; (ii) estabelecer se a omissão de boletim de ocorrência configura conduta apta a justificar contraindicação na investigação social; e (iii) determinar se a exclusão do certame violou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transação penal, embora não configure tecnicamente condenação, pode ser considerada na análise de idoneidade moral, especialmente em concursos para carreiras policiais, dada a natureza da função e os elevados padrões éticos exigidos.

A omissão, pelo candidato, de boletim de ocorrência relativo à prática de lesão corporal contra familiar, associada à prestação de informações incompletas, compromete a veracidade das declarações e se enquadra na vedação expressa do edital.

A manutenção de vínculos com usuários de drogas e o histórico de envolvimento com entorpecentes evidenciam conduta social incompatível com o cargo de policial militar, ainda que tais fatos não tenham resultado em condenação penal.

O STF e o STJ admitem a mitigação da tese firmada no Tema 22 da repercussão geral para concursos de carreiras policiais, reconhecendo a possibilidade de eliminação por desabonabilidade da conduta social, desde que respeitados os princípios da legalidade, moralidade e razoabilidade.

Não cabe ao Poder Judiciário substituir o juízo discricionário da Administração quanto à avaliação da compatibilidade do candidato com os padrões exigidos para o exercício de função pública de natureza militar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A transação penal pode ser considerada na análise da idoneidade moral de candidato em concurso para carreira policial.

A omissão de boletim de ocorrência relevante compromete a veracidade das informações prestadas e justifica a exclusão do certame.

A análise da conduta social do candidato pode abranger aspectos extrapenais, sendo legítima a eliminação por desabonabilidade, desde que fundamentada e prevista em edital.

É legítima a mitigação da presunção de inocência na fase de investigação social para ingresso em carreiras policiais, conforme precedentes do STF e STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
IZAC DENILSON MIRANDA DE VALOIS
, por inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui, nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedentes os pedidos autorais (evento nº 15944277).

Em suas razões recursais (evento nº 15944279), o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
a sentença recorrida violou os princípios constitucionais da presunção de inocência, da ampla defesa e da razoabilidade, pois a transação penal não configura condenação criminal e, portanto, não poderia ensejar sua eliminação;
(ii)
a omissão do Boletim Unificado nº 43847647 não decorreu de má-fé, mas de desconhecimento, não havendo nenhum desdobramento processual que o torne desabonador;
(iii)
a jurisprudência consolidada do STF (Tema 22, RE 560.900-RG) e do STJ é no sentido de que inquéritos ou processos em andamento não podem, por si sós, justificar a exclusão de candidato em concurso público, sem condenação definitiva; e que
(iv)
a eliminação do concurso afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, notadamente diante da inexistência de condenação criminal transitada em julgado.

Compulsando os autos, constata-se que o apelante foi considerado contraindicado na etapa de investigação social em virtude de três fundamentos centrais (ID nº 53639536, do processo de referência): (i) utilização pretérita de drogas ilícitas; (ii) manutenção de relação de amizade com usuário de drogas; e (iii) omissão quanto à existência de procedimento criminal em seu desfavor.

O item 20.4 do Edital nº 01 – CFSd/2002, de 07 de junho de 2022, estabelece que a prestação de informações inverídicas, inexatas, bem como a omissão de dados relevantes, enseja a contraindicação ou não recomendação do candidato, determinando, de forma expressa, sua eliminação, nos seguintes termos:

“20.4 A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.”

Em reforço, o art. 9º, inciso XI, da Lei nº 3.196/1978, que rege o ingresso na carreira militar no Estado do Espírito Santo, prevê, como requisito indispensável, a aprovação em investigação social, exigindo-se do candidato idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada.

Art. 9º – [...]

XI – ser aprovado em Investigação Social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidões de antecedentes criminais, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo.

Na mesma linha, o art. 26 da referida lei reitera que as atribuições do cargo de policial militar exigem dos candidatos observância aos mais rigorosos padrões de ética, probidade e conduta ilibada.

No caso concreto, o apelante: (i) já respondeu criminalmente por porte de entorpecentes, ainda que tenha se beneficiado de transação penal; (ii) possuía relações sociais com usuários de drogas, fato que, por si só, compromete a higidez da análise de idoneidade moral exigida pela carreira militar; e (iii) omitiu, de modo inequívoco, a existência de boletim de ocorrência envolvendo suposta prática de lesão corporal contra sua própria irmã, circunstância que se enquadra de maneira direta na vedação editalícia.

É pacífico no Supremo Tribunal Federal que as carreiras de segurança pública exigem critérios mais rigorosos de idoneidade, não se aplicando, de forma absoluta, a tese do Tema 22 do STF (RE 560.900/DF). A Corte tem reiteradamente admitido a mitigação da presunção de inocência em casos que envolvem o ingresso em carreiras policiais, como no Ag.Reg. na Reclamação 48.525/PE, no qual se assentou (destaquei):

EMENTA Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que
a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso
. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 48525 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 12-05-2022 PUBLIC 13-05-2022).

No mesmo sentido, o STJ, no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 03/06/2020, decidiu que a eliminação de candidato com histórico desabonador atende aos princípios da moralidade e da supremacia do interesse público, a saber (grifei):

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ANÁLISE SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato supostamente ilegal atribuído ao Estado de Goiás, pretendendo compelir a autoridade coatora à manutenção da parte impetrante em concurso para vigilante penitenciário temporário, do qual alega que fora ilegitimamente excluído na etapa de avaliação da vida pregressa e conduta social, com valor da causa atribuído em R$ 1.000,00 (mil reais) em 26 de abril de 2019. A segurança foi denegada pelo Tribunal a quo, ficando consignado que: "não pode o Poder Judiciário substituir o seu juízo de valor sobre aquele realizado pela Banca Examinadora, que é, inclusive, em razão de sua experiência na avaliação de candidatos ao cargo em questão, quem detém as melhores condições de averiguar aqueles que possuem ou não o perfil exigido para o exercício do mencionado cargo temporário." II - O cerne da controvérsia repousa na possibilidade de candidato respondendo pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, condutas previstas nos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826, de 2003, ocupar cargo público temporário de vigilante de penitenciária. III - Conforme se depreende da análise dos autos, a autoridade coatora o eliminou do certame público por não ter observado o item 4 do Edital do concurso, que exige do candidato ter sido recomendado pela Diretoria-Geral da Administração Penitenciária após investigação da vida pregressa. IV - O Tribunal a quo, na análise do conjunto fático-probatório da demanda, considerou que (fls. 238): "(...) Deve-se frisar que a investigação da vida pregressa pauta-se nos valores morais e éticos ao exercício da profissão de vigilante penitenciário, cuja atividade busca resguardar o bem comum, a hierarquia, a disciplina, a constância, a honra, a dignidade, a honestidade e a coragem, tão almejado pela sociedade e pela Administração Pública quando do exercício desse labor dentro de uma penitenciária. Dessa forma, deve ser acolhida a alegação do Estado de Goiás, descabendo falar em violação do princípio da presunção de inocência, no caso presente, pois a pesquisa sobre a existência, ou não, de boa conduta social do candidato deve ter respaldo, como visto, no princípio da Moralidade para o exercício da atividade em questão. (...)." V
- De fato, é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de agente penitenciário, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado
. VI -
A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade, aspectos que exigem dilação probatória inviável na via escolhida
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.396.998/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe 3/10/2019; RMS 24.287/RO, Relatora: Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma, julgado em 4/12/2012, publicado no DJe de 19/12/2012. VII - Assim, conclui-se que não há, na hipótese, direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 63.110/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 3/6/2020.)

Diante disso, verifica-se que a Administração Pública agiu em observância aos princípios da
legalidade
,
impessoalidade
e
moralidade administrativa
, não havendo espaço para a interferência do Poder Judiciário em substituição ao mérito administrativo, razão pela qual merece subsistir a r. sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Por conseguinte, a título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando uma verba de 15% (quinze por cento), ressalvada a suspensão de exigibilidade da verba em razão do benefício da justiça gratuita já deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)